Tribunal: TJSP
Processo: 1037840-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 39280

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de gás natural. Consumidor que alega cobrança excessiva, superior à média de consumo habitual. Prova pericial que atestou a regularidade no medidor, no entanto, consignou que os valores das faturas não refletem o perfil de consumo do imóvel. Inexigibilidade do valor cobrado referente aos meses de

Ementa:
VOTO No 39280

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de gás natural. Consumidor que alega cobrança excessiva, superior à média de consumo habitual. Prova pericial que atestou a regularidade no medidor, no entanto, consignou que os valores das faturas não refletem o perfil de consumo do imóvel. Inexigibilidade do valor cobrado referente aos meses de fevereiro, março de abril/2020, com determinação de recálculo dos novos valores devidos com base na média dos doze meses anteriores. Sentença mantida neste ponto. Repetição do indébito. Admissibilidade. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Sentença reformada neste ponto. Honorários fixados por equidade em R$ 800,00. Descabimento. Verba honorária que deveria ter sido fixada em percentual valor atualizado da causa, e não por equidade. Inteligência do art. 85, § 2o do CPC. Revisão da distribuição dos ônus da sucumbência com o julgamento dos recursos. Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa já considerados os honorários recursais. Inteligência do art. 85, §§ 2o, e 11 do CPC. Sentença reformada neste ponto.

Recurso da Apelante-requerida parcialmente provido. Recurso da Apelante-autora parcialmente provido.